Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600646-69.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600646-69.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/10/2021
Processo referência: 0600646-69.2020.6.16.0045
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600646-
69.2020.6.16.0045 que julgou desaprovadas as contas dos Requerentes: Eleição 2020 Lídio dos
Santos Prefeito, Lídio dos Santos, Eleição 2020 Fabio Polipo Vice-Prefeito, Fabio Polipo, referentes
às Eleições Municipais de 2020, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e por
decorrência, condenou os prestadores, solidariamente, à devolução dos valores gastos de forma
irregular com o aluguel de veículo próprio, no valor de R$ 750,00, bem como à devolução dos
valores gastos indevidamente com combustíveis no importe de R$ 530,00, ambos a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União a ser retirada no
Cartório Eleitoral, com pagamento no prazo de 5 dias, contados do trânsito em julgado, conforme
art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais 2020, apresentadas por Lídio dos
Santos, candidato ao cargo de Prefeito, pelo partido Avante - Avante e Fabio Polipo, candidato a
vice-prefeito, pelo Partido Socialista Brasileiro, no município de Laranjeiras do Sul/PR,
desaprovadas, tendo em vista que apurou-se que um dos prestadores de contas (candidato a vice-
prefeito), conforme contrato anexado aos autos (ID 64675645), alugou um veículo do cônjuge do
outro prestador (candidato a prefeito) para a campanha, o que configura desvio de finalidade do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e nítida intenção de apropriação irregular do
recurso. Evidenciou a irregular aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
devendo os respectivos valores serem recolhidos ao Tesouro Nacional. Ainda, em manifestação (ID
94494233), acerca do Relatório Preliminar, os prestadores de contas admitiram que o candidato iria
utilizar o veículo de sua própria esposa e que, por mero erro de forma, não só o candidato, mas os
responsáveis pela sua prestação de contas. Entenderam que o correto seria a formalização de um
contrato de cessão, tendo a Sra. Tatiane como doadora de valor estimável. Contudo, ao invés de
estimável, foi formalizado um contrato de cessão oneroso às expensas dos recursos recebidos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais), cujo pagamento foi efetivado em 23/10/2020, por meio de transferência bancária entre
contas-correntes. Consta ainda da prestação de contas em análise o gasto de R$ 530,00
(quinhentos e trinta reais) realizado com combustíveis para abastecimento desse mesmo veículo
utilizado pelo prestador para seu deslocamento e portanto, irregular utilização de recursos
públicos do FEFC pelos prestadores para pagamento de combustíveis para deslocamento próprio).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LIDIO DOS SANTOS PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
LIDIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FABIO POLIPO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
FABIO POLIPO (RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
741
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.352

RECURSO ELEITORAL 0600646-69.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LIDIO DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: LIDIO DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FABIO POLIPO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRENTE: FABIO POLIPO
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - OAB/PR57788-A
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - OAB/PR35555-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PREFEITO E VICE-PREFEITO. RECURSOS DO FEFC.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CÔNJUGE DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. USO
PESSOAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas em razão
da utilização irregular de recursos do FEFC para pagamento de
despesas com locação de veículo e com combustível para o
deslocamento do próprio candidato.

2. A utilização de recursos do FEFC para pagamento de despesas com
locação de veículo de cônjuge de candidato da mesma chapa
caracteriza apropriação irregular de recursos públicos.
Num. 42877741 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

3. A legislação proíbe que os gastos com combustível e manutenção
de veículo usado pelo próprio candidato sejam pagos com recursos da
campanha, uma vez que não caracterizam gastos eleitorais (artigo 23,
§ 3º, alínea “a” da Lei das Eleições e artigo 35, § 6º, alínea “a” da
Resolução do TSE n. 23.607/2019).

4. Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, por si só, a
aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.

5. O valor percentual das irregularidades de 5,44% do total de receitas
arrecadadas autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas,
mantida a determinação de devolução de valores ao erário.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lidio dos Santos e Fabio Polipo
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras
do Sul que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de prefeito e vice, nas
Eleições de 2020, em razão da utilização irregular de recursos do FEFC para pagamento
de despesas referente à locação de veículo e à aquisição de combustível para
deslocamento do próprio candidato(ID 42734495).

Em suas razões recursais (ID 42734501), os recorrentes alegaram que
confessaram o equívoco ao formalizar o contrato de locação de veículo de propriedade da
esposa do candidato, colocando-se à disposição inclusive para recolher os valores ao
Tesouro Nacional, o que deve acarretar, no máximo, a ressalvas das contas. Por fim,
postularam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez
que a irregularidade equivale a 5,44% do total de gastos da campanha e, ainda, a
ausência de má-fé. Requereram, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim
Num. 42877741 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

de que sejam aprovadas as contas apresentadas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42812949) se manifestou
pelo conhecimento e não provimento do recurso, uma vez que restou comprometida a
lisura, a transparência e a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
Num. 42877741 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos
Prestadores.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
dos prestadores, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito no pleito de 2020, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas em razão da utilização irregular de recursos do FEFC para
pagamento de despesas referentes à locação de veículo da esposa do candidato à
prefeito e à aquisição de combustível para deslocamento do próprio candidato.

A propósito, os recorrentes admitem que "deveriam ter realizado/formalizado
um contrato de cessão de uso de veículo automotor" (fl. 4 do ID 42734501).

Contudo, realizaram contrato de locação do veículo de propriedade da
esposa do candidato a prefeito para utilização pelo candidato a vice-prefeito (ID
42734408), realizando pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais),com recursos oriundos do FEFC, o que caracteriza desvio de finalidade.

Ora, os recursos do FEFC foram utilizados indevidamente durante a
campanha porque se trata de chapa única e o repasse de recursos públicos para
pagamento de locação de veículo da esposa de candidato da mesma chapa caracteriza
apropriação irregular de recursos públicos por desvio de finalidade. A referida despesa
deveria ter sido lançada como doação estimável em dinheiro.

Não se sustenta ainda a tese de boa-fé dos candidatos, uma vez que eles
somente informaram o equívoco após apontado no relatório preliminar (ID 42734466), ou
seja, após apurado pelo setor técnico e não por liberalidade. O recurso público foi
Num. 42877741 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

repassado indevidamente para a cônjuge do candidato pela formalização de contrato
oneroso à campanha.

A legislação eleitoral dispensa a comprovação de cessão de automóvel de
propriedade do candidato ou de seu cônjuge para uso pessoal durante a campanha, sem
afastar, contudo, a obrigatoriedade do registro na prestação de contas (artigo 60, § 3º e
5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1]).

Já com relação aos gastos com combustíveis, a Lei das Eleições estabelece
que:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das
candidaturas, observadas as exceções previstas no § 3º deste artigo.

[...]

§ 3oNão são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]

E a Resolução TSE nº 23.607/2019 acrescenta que:

Art. 35 [...] § 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha; [...]
[grifou-se]

A legislação é clara ao proibir que os gastos com combustível e manutenção
de veículo usado pelo candidato sejam pagos com recursos da campanha.

De acordo com o parecer conclusivo (ID 42734484), identificaram-se gastos
com combustível no valor total de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) pagos com
recursos públicos para abastecimento de veículo utilizado pelo candidato a vice-prefeito
durante a campanha. Veja-se:

Num. 42877741 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

Essa circunstância caracteriza, igualmente, o uso irregular de recursos do
FEFC para pagamento de combustível para uso pessoal do candidato.

Contudo, segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) não impede, por si só, a aprovação das contas com ressalvas.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Num. 42877741 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os
recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial
dominante no Tribunal Superior Eleitoral. 2. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento. [grifou-se]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021)

No presente caso, a irregularidade apurada no montante total de R$ 1.280,00
(um mil, duzentos e oitenta reais) representa apenas 5,44% do total de recursos
arrecadados(R$ 23.546,00) e 8,53% do total de recursos oriundos do FEFC (R$
15.000,00).

Esse valor percentual inferior a 10% (dez por cento) do total de recursos
arrecadados autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalvas, à luz da mencionada jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, considerando que não se depreendem elementos qualitativos capazes
de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.

Há se concluir, assim, que as irregularidades das contas apresentadas nestes
autos não impedem a aprovação mediante a aposição de ressalvas, devendo ser mantida
apenas a condenação à devolução de valores gastos de forma irregular no montante total
de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

DISPOSITIVO
Num. 42877741 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS dos recorrentes, mantendo-se apenas a condenação solidária dos prestadores
à devolução dos valores gastos de forma irregular no montante total de R$ 1.280,00 (um
mil, duzentos e oitenta reais) a serem recolhidos ao Tesouro Nacional.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600646-69.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 LIDIO DOS SANTOS PREFEITO, LIDIO DOS SANTOS, ELEICAO 2020 FABIO
POLIPO VICE-PREFEITO, FABIO POLIPO
- Advogados do(s) RECORRENTE(S): JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - PR57788-A,
ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR35555-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA
ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR

[1]Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.

[1] Art. 60 [...] § 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos
serviços declarados. § 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
[...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
Num. 42877741 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877741 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123200860500000041851762
Número do documento: 22021123200860500000041851762